Tribunal: STF
Processo: Rcl 9245
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos autos de reclamação constitucional. Consequências de ato de nomeação. Pagamento de vencimentos. Desrespeito à decisão da ADC nº 4.



    1. A decisão ora atacada reflete a jurisprudência desta Corte a respeito do tema, segundo a qual o pagamento de vencimentos é mera consequência secundária da nomeação do candidato, não desrespeitando, assim, a decisão proferida na ADC nº 4.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.